Tribunal: TJES
Processo: 5016938-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016938-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ADRIELLI PEREIRA RANGEL NASCIMENTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE REJEITA ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE INUTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ EM JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender que a decisão agravada — a qual rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva — não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. A parte agravante sustenta que a decisão seria recorrível de imediato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva, à luz do rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 e da jurisprudência que admite taxatividade mitigada em hipóteses excepcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática aplica corretamente o art. 932, III, do CPC/2015, ao deixar de conhecer do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade.

4. O art. 1.015 do CPC/2015 prevê, em seu inciso VII, a possibilidade de interposição de agravo de instrumento apenas contra decisões que versem sobre a exclusão de litisconsorte, não abrangendo, de forma expressa, a rejeição de ilegitimidade passiva.

5. O STJ admite a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC/2015 em situações excepcionais, quando comprovado o risco de inutilidade do provimento jurisdicional, o que não se verifica no caso concreto.

6. A rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva não configura decisão teratológica nem enseja perecimento de direito, sendo possível sua impugnação em apelação ou contrarrazões.

7. Precedente do STJ (AgInt no AREsp: 1063181 RJ 2017/0045257-6, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 17/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019) afirma que a decisão que indefere pedido de exclusão do polo passivo não é passível de agravo de instrumento.

8. O julgamento do REsp 1.724.453/SP reafirma que apenas a decisão que exclui litisconsorte é agravável, pois pode resultar em nulidade ou ineficácia da sentença, o que não ocorre na hipótese de rejeição da exclusão.

9. Jurisprudência do TJES reitera a inadmissibilidade de agravo de instrumento contra decisão que rejeita ilegitimidade passiva, salvo demonstração de urgência ou risco à utilidade da tutela jurisdicional.

10. A tese fixada no Tema 988 do STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, reforça que a taxatividade mitigada somente se aplica quando a espera até a apelação inviabiliza o direito da parte, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é taxativo, admitindo mitigação apenas em situações excepcionais em que a espera até a apelação inviabilize o exercício do direito ou a obtenção de tutela jurisdicional útil.

2. A decisão interlocutória que rejeita a ilegitimidade passiva não se enquadra no art. 1.015, VII, do CPC/2015, e não é recorrível por agravo de instrumento.

3. A ausência de risco de inutilidade do provimento jurisdicional impede a aplicação da taxatividade mitigada no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, VII; 932, III; 115, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp: 1063181 RJ 2017/0045257-6, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data de Publicação: DJe 24/09/2019; STJ, REsp 1.724.453/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22.03.2019; STJ, REsp 1.696.396/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 19.12.2018; TJES, AI 5008450-76.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 02.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5016938-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
Advogados do(a) AGRAVANTE: IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO - PE19595, PAULO HENRIQUE MONTEIRO VIANA - PE20075
AGRAVADO: ADRIELLI PEREIRA RANGEL NASCIMENTO
Advogados do(a) AGRAVADO: LINS MARIANY GODOY NASCIMENTO - ES29460-A, THIAGO DIAS MATOS - ES29429-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do agravo interno.

No mérito, não merece prosperar a insurgência.

A decisão monocrática agravada não conheceu do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015, em razão da sua manifesta inadmissibilidade, porquanto dirigido contra decisão interlocutória que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte ora agravante.

Com efeito, o art. 1.015 do CPC/2015 estabelece rol taxativo das decisões interlocutórias passíveis de impugnação imediata por agravo de instrumento, dentre as quais não se inclui, de forma expressa, a rejeição da tese de legitimidade passiva, mas tão somente nas hipótese de exclusão do litisconsorte:

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...]
VII
- exclusão de litisconsorte;

Embora a jurisprudência do STJ tenha, em hipóteses pontuais, flexibilizado a taxatividade do art. 1.015, isso ocorre de maneira restrita, exigindo demonstração inequívoca de risco de inutilidade do provimento jurisdicional caso a parte aguarde o momento oportuno para impugnação, ou seja, após a sentença.

No caso dos autos, não se vislumbra situação excepcional que justifique o processamento imediato do recurso. A rejeição da ilegitimidade passiva não configura decisão teratológica, tampouco gera risco de perecimento de direito.

Trata-se de decisão de natureza interlocutória ordinária, cujo eventual inconformismo pode ser discutido em sede de apelação ou contrarrazões, nos termos do entendimento consolidado no STJ:

[...] III.
O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "não é cabível a interposição do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015" (STJ, REsp 1.701.917/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.788.015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2019. IV. É certo que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 19/12/2018), submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, firmou tese no sentido de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). Entretanto, no caso, a questão acerca da ilegitimidade passiva da parte ora agravante, dependente de produção de provas, não ostenta "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", capaz de atrair a incidência da tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do aludido REsp repetitivo 1.704.520/MT. STJ
- AgInt no AREsp: 1063181 RJ 2017/0045257-6, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 17/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019)

No mesmo sentido:

DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018.
2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação
. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 1724453 SP 2018/0035606-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2019)

Sobre o assunto este Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR EX OFFÍCIO – AUSÊNCIA CABIMENTO – DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA ASSERÇÃO – ACOLHIMENTO ILEGITIMIDADE PASSIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não estando elencada no art. 1.015 do CPC hipótese de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a ilegitimidade passiva, e ante a inexistência de demonstração de urgência da qual decorreria a inutilidade futura do julgamento de eventual apelação, infere-se que o recurso não supera parcialmente o juízo de admissibilidade, de modo que seu não conhecimento parcial é medida que se impõe. 2. Por outro lado, a decisão que acolhe preliminar de ilegitimidade passiva equivale à exclusão de litisconsorte (CPC, art.1.015, VII), portanto é agravável, conforme entendido pelo c. Superior Tribunal de Justiça: “É agravável, portanto, a decisão que enfrenta o tema da ilegitimidade passiva de litisconsorte, que pode acarretar a exclusão da parte” (STJ, REsp n. 1.772.839/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 23/5/2019). 3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal “, as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam', os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.” (STJ, AgInt no AREsp 1.230.412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019)
. 4. No caso dos autos é evidente que a pretensão indenizatória de condenação em danos morais fora pleiteado somente em face do Estado do Espírito Santo, de modo que não há razão para modificação da r. decisão recorrida. 5. É possível verificar os fundamentos utilizados pelo Juízo a quo na r. decisão recorrida sendo que “a fundamentação sucinta não caracteriza ausência de fundamentação”(STJ, AgInt no REsp n. 1.600.528/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 12/3/2018.). 6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (TJES - AI 5008450-76.2022.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 02/03/2023)

Por fim, a tese fixada no julgamento do REsp 1.696.396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 988), também reforça a taxatividade mitigada, restringindo-a a situações em que o atraso da impugnação inviabilizaria o exercício do direito ou a obtenção de tutela jurisdicional útil — o que não é o caso dos autos.

Do exposto,
conheço
e
nego provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto do E. Des. Relator, que, inclusive, apresenta um acordão de minha relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira